Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS DERIVADOS DAS IMPUGNADAS DESPESAS À CONSUMIDORA CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da instituição financeira, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a reparação por danos materiais e morais. Insurgência de ambas as partes contra sentença de parcial procedência.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
C. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente/requerida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (boletim de ocorrência – ID. 29741542; faturas – ID. 29741544; folha de ponto – ID. 29741545; áudio – ID. 29743176).
D. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (i) as compras contestadas, sob a rubrica “LinxPay*24 – CTN”, teriam sido realizadas de “forma presencial”, por meio de cartão com “chip” no bairro de Pinheiros-SP (ID. 29743176); (ii) à época dos fatos, a requerente comprova que estava em Brasília-DF, onde, inclusive efetuou compras com o cartão de crédito mediante “chip” e senha pessoal (estas não contestadas), circunstância que corrobora a inviabilidade de terem sido, por ela realizadas, as compras em São Paulo-SP.
E. Nesse quadro fático-jurídico, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ).
F. Desse modo, tem-se por impositiva a restituição dos valores pagos pela consumidora, derivados das compras fraudulentas.
G. Lado outro, os danos morais decorrem do gravo abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
H. Assim, a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).
III. Rejeitada a preliminar suscitada pela instituição financeira. Recurso de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55).